Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022229-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZILMA ROSA DE BARROS - CPF: 569.652.141-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU O RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno. Decisão monocrática de não admissão do recurso inominado interposto.

2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, II do CPC).

3. Ausente o princípio da dialeticidade, porque o agravante apresenta argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos expostos na sentença.

4. Não comprovada a regularidade do débito, é devida a indenização por dano moral presumido, conforme farta jurisprudência dos Tribunais e Superior Tribunal de Justiça.

5. Fundamento do recurso que não guarda correlação com a sentença que pretende reformar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Zilma Rosa de Barros contra decisão monocrática que não admitiu Recurso Inominado com o argumento da ausência de pressuposto recursal dialeticidade ou motivação.

No caso, o Recurso Inominado não admitido foi interposto em face da sentença que julgou improcedentes o pedido da inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, taxas e pedido contraposto.

Nas razões recursais alega que rebateu todos os fundamentos da sentença e contestou as provas apresentadas pela recorrida.

Contrarrazões ao agravo não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil e dispõe a Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando a parte tiver deixado de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

Inconformado, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que teria rebatido os fundamentos da sentença (id. 65661988),

Analisando os autos, constato que não apresentou argumentação específica, uma vez que não há correlação entre as razões do recurso e a sentença a ser reformada, sendo genérica sua argumentação, conforme pontuado na decisão:

“(...) O juízo a quo proferiu sentença de improcedência sob a seguinte fundamentação:

“
Se não bastasse todas as provas acima mencionadas, esse Juiz Leigo teve o cuidado de realizar ligação telefônica, na data de 22/10/2020, às 15hs11min para o número (65) 9.9202-3315, o qual consta na relação/histórico de chamadas (ID no 37743618), ocasião em que o esposo da parte Autora atendeu, Sr. Eleomar José de Barros, confirmando a existência de demanda em desfavor da Reclamada, não havendo que se falar, portanto, em utilização de linha telefônica por terceiros.

Observemos o histórico de ligações:

(...)

Como se não bastasse, em consulta ao sistema PJE foi localizado outro processo em nome da Reclamante onde está indica como telefone exatamente um dos números mais discados na relação apresentada na contestação:

(...)

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pela Reclamante.

Há que se destacar que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes.

Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir.”

Contudo, a defesa recursal é tão-só no sentido de defender não houve a comprovação de contratação pela parte autora,
in verbis
:

“A parte Recorrente nesse momento pede máxima vênia para dizer que não se conforma com a r. sentença, haja vista no presente caso imperioso consignar que
a empresa Recorrida em momento algum apresentou qualquer documento hábil que comprovasse a contratação pela parte Recorrente
de qualquer dos seus serviços referente às restrições ora debatidas, como por exemplo, os contrato s de número 0323785590 e 0000899996133065, apontados no extrato do SPC/SERASA anexo à exordial, fundamentando as ilegítimas restrições conforme se observa abaixo em parte do extrato anexo na exordial.”

A argumentação genérica dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade. (...)”.

Dessa forma, há clara dissociação entre as razões do presente Recurso Inominado e a fundamentação da sentença a que visa reformar, o que não satisfaz a regra da dialeticidade e confirma a decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço o recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021